Tribunal: STF
Processo: ARE 1362502
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA CDA - REJEITADA - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROPRIETÁRIO E DEVEDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEI 14.937103 - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A Certidão de Dívida Ativa é válida, pois não padece de quaisquer vícios formais, estando de acordo com os ditames legais. Logo, o título objeto da execução goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, a qual não foi elidida, haja vista a ausência de prova inequivoca a cargo do executado. 2- No âmbito do Estado de Minas Gerais, conforme disposto na Lei Estadual n° 14.937/03, é de competência do contribuinte proprietário responder, solidariamente, pela obrigação do devedor fiduciante em relação ao IPVA. 3- Recurso não provido, mantida a sentença Que reieitou os embaraos à execucão fiscal”. (eDOC 4, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 727.851 (tema 685), paradigma da repercussão geral. Sustenta-se que o acórdão impugnado afrontou a Constituição Federal ao considerar que o conceito de propriedade abrange veículos dados em garantia em razão de um contrato de alienação fiduciária. Afirma-se que o credor fiduciário não pode ser considerado proprietário do veículo automotor objeto do financiamento.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003 e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Nos termos do art. 22 da Constituição da República, silente a União sobre as normas gerais do IPVA, tal competência deve ser transferida aos Estados e ao Distrito Federal 



    Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: § 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades." 



    E o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual n°14.937/03, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IRVA). E, em conformidade com os artigos 4º e 5º da mencionada Lei Estadual, tem-se que: 



    (…)



    Neste ínterim, consoante o dispositivo legal transcrito, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor. 



    Além disso, sabe-se que a alienação fiduciária é considerada como a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor, de acordo com o ad. 1.361, do Código Civil. E, conforme o art. 5º da Lei Estadual n° 14.937103, responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos, o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária. 



    Neste contexto, tratando-se de responsabilidade solidária, o crédito pode ser exigido de qualquer dos devedores. 



    (…)



    Logo, entendo que o devedor fiduciante, que detém apenas a posse direta do bem, não poderia ser o único responsável pelo tributo decorrente do veículo, uma vez que ele possui tão somente expectativa de direito à aquisição da propriedade do automóvel, enquanto a posse indireta e a propriedade se mantêm em nome do agente financiador, sendo cediço, ainda, que o IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, o que gera, portanto, a responsabilidade solidária do credor fiduciário em relação ao pagamento do imposto em tese. 



    Ressalte-se que o art. 1.228 do Código Civil, ao estabelecer os atributos que compõem a ideia de propriedade, deve ser interpretado conjuntamente à previsão do ad. 1.364, que se refere ao mesmo conceito. Desse modo, o cerceamento das liberdades de usar, fruir, dispor e reaver o bem, própria dos caracteres do negócio jurídico em referência, não desnatura a efetiva transferência da propriedade para efeitos fiscais, razão pela qual não há que se falar em violação a qualquer dos dispositivos do Código Civil mencionados pela apelante. 



    Considera-se, efetivamente, que as normas atinentes às questões tributàrias não podem alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, nos termos do ad. 110 do CTN. Assim, se o ad. 1.364 do Código Civil faz referência à transferência de propriedade, embora resolúvel, a menção deve ser considerada para efeitos de cobrança de tributos. 



    Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 110 do CTN, dos artigos 1.228 e 1.361 do Código Civil, tampouco do ad. 155, III, da Constituição Federal, como já explicitado. 



    Ainda ressalto que o débito tributário, formalizado pelo 0 lançamento e devidamente inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública, gera titulo executivo extrajudicial, que goza de presunção de liquidez e certeza que pode ser elidida, apenas, por prova inequívoca a cargo da executada, o que não se verificou nesta demanda. O que se vislumbrou do caderno probatório é que a embargante se limitou a alegar fatos sem sequer se desincumbir do ônus de provar suas indagações. 



    Quanto à incidência da Lei Estadual n° 14.937103, trata-se de diploma normativo plenamente aplicável à hipótese dos autos, sendo que, na alienação fiduciária, o credor fiduciário é o proprietário do bem em questão, até a implementação de condição resolutiva descrita no contrato, destacando-se, ainda, que o devedor fiduciante é considerado apenas um possuidor direto da coisa. E, conforme o art. 5º, da Lei Estadual n° 14.937103, a responsabilidade de ambos é solidária.” (eDOC 4, p. 8-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)



    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p.12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente